Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018015-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MICHELE JUSTI CARVALHO - CPF: 061.854.779-71 (ADVOGADO), LAKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 11.862.719/0001-58 (AGRAVANTE), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0012-06 (AGRAVADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), KAKO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 85.404.671/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018015-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAKE SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADA:
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ENTREGA DAS MERCADORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. CAUÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por securitizadora cessionária de crédito contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de protestos relacionados a duplicatas mercantis, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução em valor equivalente ao montante dos títulos. A agravante sustenta a regularidade das duplicatas e da cessão de crédito, bem como a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerendo a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a sustação dos efeitos dos protestos relativos às duplicatas mercantis; e (ii) estabelecer se a exigência de caução integral é suficiente para resguardar os interesses da cessionária do crédito durante a tramitação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil possui natureza causal, de modo que sua exigibilidade depende da comprovação da relação jurídica subjacente, especialmente da efetiva entrega das mercadorias.

A mera apresentação de duplicatas, notas fiscais e documentos correlatos não afasta, por si só, questionamentos acerca da exigibilidade da obrigação quando inexistem elementos inequívocos que demonstrem a tradição dos bens.

A alegação da parte autora de não recebimento das mercadorias evidencia controvérsia fática relevante sobre a própria constituição do crédito, circunstância que demanda adequada instrução probatória.

A definição acerca da existência ou inexistência da obrigação não comporta exame exauriente em sede de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória no processo de origem.

A exigência de caução integral, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, constitui contracautela apta a mitigar eventuais prejuízos da parte agravante e a preservar o equilíbrio entre os interesses das partes.

A combinação entre a incerteza acerca da efetiva entrega das mercadorias e a prestação de garantia suficiente recomenda a manutenção da tutela concedida até o regular desenvolvimento da instrução processual.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da duplicata mercantil depende da comprovação da efetiva entrega das mercadorias que lastreiam o título.

A existência de controvérsia relevante acerca da tradição dos bens autoriza a manutenção de tutela de urgência destinada à sustação dos efeitos do protesto até a adequada instrução probatória.

A caução integral prevista no art. 300, §1º, do CPC constitui medida idônea para resguardar eventuais prejuízos da parte adversa e preservar o equilíbrio processual.

Inexistindo ilegalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão que concede tutela provisória fundada em cognição sumária e amparada por contracautela adequada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas); CPC, art. 300 e §1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018015-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAKE SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADA:
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAKE SECURITIZADORA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais,
que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos relativos às duplicatas indicadas na inicial, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução em valor equivalente ao montante dos títulos.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida com base exclusivamente na narrativa unilateral da parte autora, sem o enfrentamento adequado dos elementos constantes dos autos, especialmente quanto à origem dos títulos e à regularidade da cessão de crédito.

Alega que os títulos foram regularmente constituídos, acompanhados de documentação formalmente idônea, incluindo duplicatas, notas fiscais e documentos de transporte, os quais confeririam presunção de legitimidade à cobrança.

Defende que a agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada inexigibilidade do débito, não havendo prova de devolução de mercadorias, cancelamento da operação comercial ou correlação entre os documentos apresentados e os títulos protestados, o que evidenciaria a fragilidade da tese autoral.

Afirma, ainda, que atua na qualidade de cessionária de crédito, tendo adquirido os títulos de boa-fé, sem participação na relação comercial originária, inexistindo qualquer demonstração de irregularidade na cessão ou de ciência prévia acerca de eventual vício na obrigação.

Sustenta a ausência de perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência, ressaltando que não há demonstração concreta de prejuízo à agravada decorrente da manutenção dos protestos.

Argumenta, por outro lado, que a manutenção da decisão agravada lhe causa prejuízo, ao impedir o exercício regular do direito creditório, suspender a eficácia de títulos dotados de presunção de legitimidade e transferir indevidamente à cessionária os riscos da relação originária.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem, com o restabelecimento dos protestos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu tutela de urgência para sustar os efeitos de protestos relacionados a duplicatas mercantis, condicionando a medida à prestação de caução.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado pela parte autora e ao perigo de dano, sem, contudo, adentrar de forma exauriente no mérito da demanda principal.

De início, cumpre registrar que a duplicata mercantil constitui título de crédito de natureza causal, cuja exigibilidade está condicionada à efetiva existência da relação subjacente, notadamente à comprovação da entrega da mercadoria, nos termos da Lei nº 5.474/68.

Nesse contexto, a demonstração da tradição do bem assume papel central na aferição da legitimidade do crédito, sendo certo que a mera emissão de notas fiscais e duplicatas, desacompanhadas de prova inequívoca da entrega, não se revela, por si só, suficiente para afastar questionamentos quanto à exigibilidade da obrigação.

No caso em exame, a agravante sustenta a regularidade dos títulos e da cessão de crédito, afirmando que estes se encontram acompanhados de documentação formalmente idônea. Todavia, em análise perfunctória própria desta fase processual, não se verifica a presença de elementos inequívocos que comprovem, de forma segura, a efetiva entrega das mercadorias à parte agravada.

Por outro lado, a agravada afirma não ter recebido os produtos correspondentes às duplicatas, alegação que, embora não plenamente comprovada neste momento, revela a existência de controvérsia fática relevante acerca da própria constituição da obrigação.

Diante desse cenário, mostra-se evidente que a solução da controvérsia demanda dilação probatória, com a adequada instrução do feito originário, sendo inadequada, em sede de cognição sumária, a adoção de medida que pressuponha a certeza quanto à existência ou inexistência da relação obrigacional.

Importa destacar que o Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, condicionou sua eficácia à prestação de caução integral, providência que se revela alinhada ao disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, cujo §1º autoriza a exigência de garantia para ressarcimento de eventuais danos.

Tal medida, além de mitigar o risco de prejuízo à parte agravante, preserva o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando que a suspensão dos protestos produza efeitos irreversíveis ou desproporcionais.

Nesse contexto, a existência de contracautela, aliada à incerteza quanto à efetiva entrega das mercadorias, reforça a prudência da decisão agravada, que optou por resguardar a utilidade do processo sem descurar da proteção ao crédito.

Assim, não se evidencia, neste momento, ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida, sendo recomendável a manutenção da medida até o regular desenvolvimento da instrução processual.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise não implica juízo definitivo acerca da exigibilidade dos títulos ou da responsabilidade das partes, matérias que deverão ser apreciadas oportunamente pelo Juízo de origem, à luz do conjunto probatório a ser produzido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026